Tribunal: TJES
Processo: 5020296-20.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020296-20.2023.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MARISTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. DADOS DE MOTORISTAS E VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E VIOLAÇÃO À LGPD. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que concedeu mandado de segurança impetrado por Maristur Turismo e Transporte Ltda, determinando o fornecimento de cópias integrais dos contratos e aditivos de transporte escolar vigentes, incluindo documentos relativos aos motoristas e veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto do mandado de segurança, ante a alegação de que os documentos foram disponibilizados posteriormente; e (ii) estabelecer se a determinação judicial de fornecimento das informações viola a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A disponibilização parcial de documentos após a concessão liminar não configura perda superveniente do objeto, especialmente diante da ausência de comprovação da entrega integral dos documentos exigidos na sentença.

A Constituição Federal (art. 5º, XXXIII) e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) garantem a qualquer cidadão o direito de acesso a informações públicas, cabendo ao Poder Público não apenas disponibilizá-las, mas também assegurar sua efetiva acessibilidade.

Os dados relativos a motoristas e veículos vinculados a contratos administrativos não configuram dados pessoais sensíveis nos termos do artigo 5º, II, da LGPD, não havendo violação à norma de proteção de dados pessoais.

A alegação genérica de que a decisão viola a privacidade e segurança dos dados não encontra amparo legal, sendo certo que a própria LGPD admite o tratamento de dados pessoais para cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

O controle social da Administração Pública é instrumento fundamental do regime democrático, e a publicidade dos contratos administrativos atende aos princípios constitucionais da publicidade e da transparência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A entrega parcial de documentos após a liminar não descaracteriza o interesse processual nem configura perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

Informações relativas a contratos administrativos, inclusive dados de veículos e motoristas contratados, não configuram dados sensíveis e devem ser fornecidas à impetrante, em observância aos princípios da publicidade e da transparência.

O dever de disponibilizar informações públicas inclui a obrigação de garantir sua acessibilidade efetiva, não se satisfazendo com a simples inserção em plataformas digitais de difícil navegação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020296-20.2023.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
MARISTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES no
mandado de segurança
impetrado por MARISTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA que concedeu a segurança pleiteada, determinando o fornecimento de cópias integrais dos contratos e aditivos de transporte escolar vigentes, incluindo os documentos referentes aos motoristas e veículos.

Em suas razões recursais, o Município recorrente aduz que: (i) houve perda superveniente do objeto do mandado de segurança, uma vez que os documentos requeridos foram integralmente disponibilizados nos autos, bem como estão acessíveis por meio do Portal da Transparência; (ii) não há qualquer ilegalidade ou omissão por parte da Administração, pois os documentos sempre estiveram disponíveis ao público; (iii) a decisão recorrida desconsidera as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), ao determinar o fornecimento de dados sensíveis de motoristas e veículos; (iv) a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) não autoriza a divulgação de dados pessoais sem a observância dos princípios da necessidade, adequação e finalidade; (v) eventual dificuldade de navegação no portal não configura ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a perda superveniente do objeto e, por consequência, decretada a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Passo ao exame das preliminares.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Rejeito
a preliminar suscitada, pois além de as informações terem sido prestadas em razão da liminar concedida parcialmente nestes autos, não foi apresentada toda a documentação determinada na sentença, parte inclusive que é objeto da irresignação recursal.

É como voto.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal na suposta determinação de fornecimento de dados sensíveis de motoristas e veículos em inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Pois bem,
a r. sentença apelada concedeu a segurança pleiteada, sob os seguintes fundamentos:

(...)

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso XXXIII, assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse da coletividade. A Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) reforça esse direito, estabelecendo que a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção.

A impetrante demonstrou, por meio de ofícios e protocolos, suas tentativas de acessar as informações. O direito líquido e certo à informação pleiteado é claro, pois a impetrante busca documentos de natureza pública, necessários para o exercício do controle social e da transparência.

Cumpre destacar que é previsto pela LGPD, de como pode ocorrer o tratamento de dados pessoais, podendo o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Os dados relativos aos motoristas e veículos são essenciais para a execução do contrato de transporte escolar e para a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais.

Embora a autoridade coatora afirme que as informações estão disponíveis no Portal da Transparência, a impetrante relata dificuldades de acesso, especialmente a um dos links fornecidos. É dever do Município assegurar que as informações sejam não apenas disponibilizadas, mas acessíveis.

(...)

Fixado isso, e analisando detidamente as razões recursais, concluo que não merece reparo a r. sentença.

Em primeiro lugar, dispõe o artigo 11,
caput,
da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) que a regra é que o
órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível
.

Ademais, ao contrário do defendido nas teses do recurso, não há determinação de fornecimento de
dados pessoais sensíveis
dos motoristas, os quais, nos termos do artigo 5º, II, da LGPD (Lei nº 13.709/2018, consistem em um
dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

Outrossim, o Município recorrente limita-se a invocar uma vedação na LGPD relacionada à identificação de pessoas físicas, e a violação ao direito à privacidade e segurança dos dados pessoais, sem fundamentar em qualquer dispositivo legal pertinente.

Portanto, aplicando os princípios da publicidade (artigo 37,
caput,
do CRFB/1988) e da transparência (artigo 5º, da Lei 14.133/2021), possui a impetrante o direito líquido e certo à obtenção das informações relativas aos contratos administrativos vigentes relacionados ao transporte escolar, incluindo documentos de veículos e funcionários, como garantia de controle e fiscalização da legalidade por qualquer interessado.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIVULGAÇÃO DADOS RELATIVOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICITADOS. PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 12.527/2011. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA, PUBLICIDADE, MORALIDADE E INFORMAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.
A promoção da transparência e do acesso à informação dos dados, relativos a contratos administrativos e prestação de serviços licitados, encontra-se regulamentada pela Lei Federal nº 12.527/2011, sendo medida indispensável ao fortalecimento da democracia e da moralidade administrativa, por assegurar ao cidadão o conhecimento do exercício do poder público, podendo acompanhar, avaliar e auxiliar no controle e na melhoria da gestão, inibindo, ainda, a prática de más condutas e prevenindo a corrupção. 2. Omissão da administração em disponibilizar os dados.
Direito líquido e certo verificado. Concessão da segurança. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJMG; RN 5011123-48.2020.8.13.0105; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 05/04/2022; DJEMG 11/04/2022)

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.